Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-45.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ção do laudo e realização de vistoria ambiental.

APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Posterior pedido de desistência.

RECURSO ADESIVO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Posterior pedido de desistência.

IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Redução da capacidade de trabalho não verificada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Desnecessidade de repetição da prova técnica ou realização de qualquer outra - Ausência de imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Perícia médica válida e suficiente - Improcedência mantida - Sucumbência - Isenção total do segurado - Aplicação do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

DESISTÊNCIA - Homologação do pleito do INSS.

APELAÇÃO DO SEGURADO DESPROVIDA, RECURSOS DA AUTARQUIA NÃO CONHECIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1000502-45.2022.8.26.0229; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

16/05/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em punhos, cotovelos e ombros - Exercício das funções de agente de correios - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade afastado - Improcedência.

APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de benefício - Conversão do julgamento em diligência para

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em punhos, cotovelos e ombros - Exercício das funções de agente de correios - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade afastado - Improcedência.

APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de benefício - Conversão do julgamento em diligência para repetição da perícia médica, complementação do laudo e realização de vistoria ambiental.

APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Posterior pedido de desistência.

RECURSO ADESIVO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Posterior pedido de desistência.

IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Redução da capacidade de trabalho não verificada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Desnecessidade de repetição da prova técnica ou realização de qualquer outra - Ausência de imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Perícia médica válida e suficiente - Improcedência mantida - Sucumbência - Isenção total do segurado - Aplicação do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

DESISTÊNCIA - Homologação do pleito do INSS.

APELAÇÃO DO SEGURADO DESPROVIDA, RECURSOS DA AUTARQUIA NÃO CONHECIDOS.